Tribunal: TJMT
Processo: 1020194-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe 1020194-26.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE COMODORO
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDOS:
REBERT DELGUINGA DE LIMA
YAGO RIBEIRO DOS SANTOS
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LATROCÍNIO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DECURSO INJUSTIFICADO DE MAIS DE NOVE MESES DE PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA DE RESOLUÇÃO DA AÇÃO PENAL – CONTEMPORANEIDADE E RAZOABILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA – INEXISTÊNCIA – DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE A CONCESSÃO DO IUS LIBERTATIS – AÇÃO PENAL ESTAGNADA AGUARDANDO A JUNTADA DA MESMA PROVA REQUERIDA HÁ DOIS ANOS ATRÁS – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se acertada a decisão que, verificando o transcurso de mais de 09 meses de prisão cautelar e a ausência de mínima perspectiva de prolação da sentença nos autos - dada à insistência da douta acusação na juntada de prova pericial de interesse estritamente acusatório -, concede liberdade provisória aos acusados por excesso de prazo, máxime quando se observa que, decorridos mais de dois anos desde a concessão das liberdades provisórias, nenhum fato novo sobreveio em sentido a permitir o impulsionamento do feito, que ainda se encontra estagnado aguardando a juntada daquela mesma prova requerida há dois anos atrás.
E, para que se pudesse falar na prevalência dos pressupostos da prisão preventiva, seria de todo imprescindível avaliar, primeiramente, se a decisão que reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa seria ou não acertada. Repelida a ilegalidade do decisum, automaticamente, fica prejudicada a arguição de necessidade da prisão preventiva, na medida em que claramente se trata de um pedido sucessivo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020194-26.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Dano, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REBERT DELGUINGA DE LIMA - CPF: 044.874.491-03 (RECORRIDO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), VOLMAR ESPINDOLA NOVAES - CPF: 014.573.381-57 (RECORRIDO), YAGO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 077.304.481-73 (RECORRIDO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), TIAGO ROSA DE LARA - CPF: 022.085.891-81 (RECORRIDO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE CAMPOS DE JULIO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), VOLMAR ESPINDOLA NOVAES - CPF: 014.573.381-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ROSA DE LARA - CPF: 022.085.891-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LATROCÍNIO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DECURSO INJUSTIFICADO DE MAIS DE NOVE MESES DE PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA DE RESOLUÇÃO DA AÇÃO PENAL – CONTEMPORANEIDADE E RAZOABILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA – INEXISTÊNCIA – DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE A CONCESSÃO DO
IUS LIBERTATIS
– AÇÃO PENAL ESTAGNADA AGUARDANDO A JUNTADA DA MESMA PROVA REQUERIDA HÁ DOIS ANOS ATRÁS –
RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se acertada a decisão que, verificando o transcurso de mais de 09 meses de prisão cautelar e a ausência de mínima perspectiva de prolação da sentença nos autos - dada à insistência da douta acusação na juntada de prova pericial de interesse estritamente acusatório -, concede liberdade provisória aos acusados por excesso de prazo, máxime quando se observa que, decorridos mais de dois anos desde a concessão das liberdades provisórias, nenhum fato novo sobreveio em sentido a permitir o impulsionamento do feito, que ainda se encontra estagnado aguardando a juntada daquela mesma prova requerida há dois anos atrás.

E, para que se pudesse falar na prevalência dos pressupostos da prisão preventiva, seria de todo imprescindível avaliar, primeiramente, se a decisão que reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa seria ou não acertada. Repelida a ilegalidade do
decisum
, automaticamente, fica prejudicada a arguição de necessidade da prisão preventiva, na medida em que claramente se trata de um pedido sucessivo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso em sentido
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, colima a reforma da decisão judicial que revogou –
por excesso de prazo
– as prisões preventivas dos recorridos Yago Ribeiro dos Santos e Rebert Delguinga de Lima, constante do id. 58964968, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0005738-18.2018.8.11.0046 (cód. 128845) da 1a Vara da comarca de Comodoro.

Assere a douta acusação, nas razões recursais constantes dos ids. 58964970 a 58964971 que a mantença da prisão cautelar dos recorridos é necessária para restabelecer a ordem pública ante a gravidade concreta das imputações delitivas, e da alta periculosidade dos recorridos.

Quanto ao alegado excesso de prazo, salienta que nada obstante a prisão cautelar dos recorridos ter ocorrido em 23/9/2018, a instrução criminal está permeada de circunstâncias fáticas que justificam o seu alongamento, tais quais, a necessidade de expedição de cartas precatórias, complexidade dos fatos, pluralidade de réus, de modo que a adução posta na decisão invectivada não se sustenta.

Pede, portanto, a reforma da decisão e o restabelecimento da prisão processual dos recorridos, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

As contrarrazões foram anexadas no id. 58964976, pelo
desprovimento
da pretensão acusatória.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Machado [id. 58864990].

Contudo, o termo de análise de prevenção constante do id. 59249464 apontou a preexistência de feito capaz de gerar prevenção de julgador, tendo em vista o julgamento de mérito do HC 1014011-10.2018.8.11.0000, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 59766969].

Considerando a ausência de juízo negativo ou positivo de retratação [art. 589 do CPP], na data de 01/10/2020, determinei a restituição dos autos à instância de origem para o cumprimento da referida formalidade,
no prazo legal
.

A resposta, contudo, somente aportou aos autos em 24/6/2021 [id. 91752562], ocasião em que a autoridade judiciária de origem apenas ratificou a decisão primitiva, mantendo-a integralmente por seus próprios fundamentos.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana,
opinou pelo
desprovimento
do recurso, ante a perda da contemporaneidade dos fundamentos do recurso:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DANO QUALIFICADO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – ALEGA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DA CONTEMPORANEIDADE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 100952995, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão invectivada, datada de 10/7/2019, ficou assim registrada:

“
As medidas cautelares no Processo Penal brasileiro possuem como característica básica a garantia do bom andamento do processo, objetivando que, ao final, haja uma sentença válida e efetiva, passível de produzir efeitos.

É certo que a expressão ‘preventiva’ tem uma acepção ampla para designar a custódia verificada antes do trânsito em julgado da sentença final. É a prisão processual, cautelar, chamada de provisória no Código Penal (art. 42).

Mas como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, só se justifica em situações específicas, em casos especiais onde a segregação preventiva, embora um mal seja indispensável. Sendo certo também que o magistrado poderá revogá-la se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

Enfim, a prisão preventiva constitui-se em medida cautelar de caráter excepcional, não bastando a existência de provas acerca da materialidade do fato e indícios de autoria, mas indispensável se torna a demonstração da efetiva necessidade de sua adoção, o que não é mais o caso dos autos.

A decisão de fls. 253 decretou a quebra de sigilo dos dados telefônicos (Coleta de dados, relações de chamadas, mensagens de texto, WhatsApp, Messenger, bem como o conteúdo destas caso armazenados no dispositivo) dos terminais solicitados pelo delegado de polícia, entretanto a autoridade policial somente foi intimada da citada decisão em 09/07/2019 (fls. 477).

Ora, considerando que os aludidos aparelhos serão encaminhados para a POLITEC para realização do laudo, tal espera vai dilatar demais a instrução processual, ainda mais considerando que
os acusados se encontram presos desde 23 de setembro de 2018
.

Com fulcro no Princípio da Razoabilidade como fator limitador do prazo da prisão preventiva, já que tal tornou-se a única forma de impedir a ocorrência do excesso de prazo da medida cautelar no processo penal bem como obstáculo para ocorrência de excesso de prazo na fixação das prisões preventivas e constrangimento ilegal do acusado, tenho que a revogação da prisão preventiva se impõe.

Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1a parte) do Código de Processo Penal,
REVOGO a prisão preventiva e decretada de concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor dos acusados YAGO RIBEIRO DOS SANTOS e REBERT DELGUINGA DE LIMA
, já qualificados nos autos, mediante as seguintes condições:

a) deverá o réu comparecer a todos os atos do processo;

b) para mudar de domicílio devera solicitar autorização prévia ao juízo;

c) não se ausentar da comarca em que reside, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem autorização judicial;

d) deve se abster do cometimento de outras infrações penais
.

Por sua vez, o nobre recorrente expressa que, nada obstante a prisão cautelar dos recorridos ter ocorrido em 23/9/2018, a instrução criminal está permeada de circunstâncias fáticas que justificam o seu alongamento, tais quais, a necessidade de expedição de cartas precatórias, complexidade dos fatos, pluralidade de réus, de modo que a adução posta na decisão invectivada não se sustenta.

Contudo, não se registrou qualquer dado que remetesse a uma
concreta perspectiva
de que a ação penal fosse ser sentenciada em momento próximo.

Ao revés, consta que a providencia de juntada do resultado da quebra de sigilo dos dados telefônicos [
Coleta de dados, relações de chamadas, mensagens de texto, WhatsApp, Messenger, bem como o conteúdo destas caso armazenados no dispositivo
] dos terminais solicitados pelo delegado de polícia, somente veio a ser requerida
por insistência do órgão do Ministério Público de primeiro grau
, no
estrito interesse da prova acusatória
[cf. se vê do despacho no id. 5894964], sendo certo ainda que
a autoridade policial somente foi intimada da citada decisão que determinou a referida quebra em 09/7/2019
, e, pasmem,
de acordo com uma breve consulta – via sistema
Primus
– ao histórico da Ação Penal em epígrafe, até hoje, passados mais de dois anos desde a intimação da autoridade policial,
ainda não juntada aos autos
.

Nessa esteira, a par do decurso de mais de dois anos desde a concessão da ordem de liberdade provisória, a ação penal ainda se encontra estagnada, aguardando a juntada da
prova de interesse estritamente acusatório
, sem que haja uma perspectiva mínima de que venha a ser tão-logo sentenciada.

No mesmo sentido:

“[...]
O excesso de prazo atribuível unicamente à acusação, retardando o encerramento da instrução processual, caracteriza constrangimento ilegal, que autoriza a revogação da prisão preventiva do réu
” [TJMT, RSE N.U 0002497-36.2014.8.11.0059, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/5/2017, Publicado no DJE 05/5/2017].

“[...]
Não demonstrada a complexidade da causa e também não se podendo imputar à Defesa a morosidade para o início da instrução criminal, é imperioso manter-se a decisão em que foi reque revogada a custódia na origem
[...]” [TJMT, RSE N.U 1017477-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 24/01/2020].

Em resumo, considera-se acertada a decisão que, verificando o transcurso de mais de 09 meses de prisão cautelar e a ausência de mínima perspectiva de prolação da sentença nos autos - dada à insistência da douta acusação na juntada de prova pericial de interesse estritamente acusatório -, concede liberdade provisória aos acusados por excesso de prazo, máxime quando se observa que, decorridos mais de dois anos desde a concessão das liberdades provisórias, nenhum fato novo sobreveio em sentido a permitir o sentenciamento do feito, que ainda se encontra estagnado aguardando a juntada daquela mesma prova requerida há dois anos atrás.

Assim, sob o prisma dos fundamentos de fato sobre os quais repousa a decisão invectivada, não vejo a menor dúvida do acerto da solução encontrada pelo Magistrado de origem.

E, para que se pudesse falar na prevalência dos pressupostos da prisão preventiva, seria de todo imprescindível avaliar, primeiramente, se a decisão que reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa seria ou não acertada. Repelida a ilegalidade do
decisum
, automaticamente, fica prejudicada a arguição de necessidade da prisão preventiva.

Ademais, mesmo que não se duvide que a
Sexta Turma do STJ
entenda majoritariamente que “[...]
não se verifica a ausência de contemporaneidade na

hipótese

de

revogação

da

decisão

concessiva

de

liberdade provisória

por recurso em sentido estrito interposto pela acusação, julgado

em

lapso

de

tempo

razoável
” [cf. HC n. 459.641/MG, relator Ministro

NEFI

CORDEIRO,

SEXTA

TURMA,

julgado em 16/10/2018, Dje 7/11/2018], no caso aqui tratado, em que a decisão concessiva da liberdade provisória foi
exarada há mais de dois anos
, não há razoabilidade que justifique o restabelecimento das prisões processuais, tal qual bem acentua o nobre emissor do parecer no id. 100952995.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021